Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722669-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ADALIA SOUSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ROMMEL RICARDO CORREA BARBOZA D E C I S Ã O À agravante para esclarecer a interposição deste Agravo, porquanto, salvo melhor Juízo, a questão já foi objeto de apreciação no Agravo de Instrumento 0713284-67.2020.8.07.0000, o qual teve negativa de tramitação e trânsito em julgado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Brasília, segunda-feira, 13 de julho de 2020, às 22h54min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator